Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731059-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HENRIQUE RECH, MARLENE RECH D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos Da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento no 0726218-20.2021.8.07.0001, afastou a necessidade de processamento da liquidação pelo procedimento comum; manteve a incidência do Código de Defesa do Consumidor; indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo; afastou a alegação de inépcia da inicial, de compensação com eventuais débitos; manteve o termo inicial da taxa de juros como sendo a citação na ação originária; bem como rejeitou a tese de prescrição e decadência da demanda de cobrança, ressaltando que a fixação dos honorários advocatícios aguardaria a apuração da dívida cobrada. Em suas razões recursais, pontua que a liquidação de sentença deve seguir o procedimento comum previsto no art. 509, inciso II, do CPC, considerando que a sentença prolatada no bojo da ação civil pública exige a análise de várias questões pelo juízo, o que deve ser tido como elementos novos aos autos a vedar a liquidação por arbitramento. Destaca que, nos moldes jurisprudenciais, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum, a fim de provarem os seguintes fatos novos, tais como a titularidade do direito do poupador e valor devido. Pontua que, ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S/A, impõe-se o chamamento ao processo da União e do BACEN, ante o disposto nos arts. 130 a 132 ambos do Código de Processo Civil. Por consequência, envolvendo na causa a União e empresas públicas federais, a competência é absoluta, pelo que deve ser declinada para a Justiça Federal. Defende, por fim, a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, afastando a inversão do ônus da prova. Tece outras considerações, prequestiona a matéria e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para acolher as alegações recursais. Preparo recolhido nos IDs 39362498 e 39362499. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 134653300, dos autos de origem: Diante da manifestação de ID 134224407, exclua-se a União do feito. Discorreu, o banco requerido, em sua contestação (ID 122792648) e em resumo, acerca a) da necessidade de o feito ser processado como liquidação de sentença pelo procedimento comum; b) da não incidência do CDC; c) da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal e da incompetência do Juízo para processar a liquidação; d) da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; e) da compensação de eventuais débitos do autor; f) do termo inicial de incidência de juros de mora; g) da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança; e h) da fixação de honorários advocatícios. A parte autora se manifestou em réplica (ID 125531562). Passo a decidir a) Da necessidade de o feito ser processado como liquidação de sentença pelo procedimento comum Não obstante o fato de o presente feito ter sido recebido como liquidação provisória de sentença por arbitramento, o art. 510 do CPC leciona que “o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Nesse contexto, não merece guarida a mencionada tese do banco requerido, haja vista inexistir fato novo a ser comprovado que altere a decisão de mérito na ação coletiva. Se não bastasse, este Juízo, de praxe, em ações similares, concede contraditório à parte adversa e determina a realização de perícia para verificação da existência e do valor relativo à dívida objeto da demanda. b) Da não incidência do CDC Sem razão, o banco requerido, novamente, neste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC” c) Da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal e da incompetência do Juízo para processar a liquidação Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o Banco Central, pois, conforme se verifica do título que se pretende liquidar, o polo passivo da ação civil pública não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil, em seu art. 275: O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Desse modo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Ademais, aplicáveis ao caso a Súmula no 508 do STF e a Súmula no 42 do STJ, que preveem a competência da justiça estadual. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A - tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC - para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse, a União já se manifestou pela sua não intervenção na lide (ID 134224407). d) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação Nada a prover quanto ao alegado, pois o autor apresentou aos autos os as cédulas de crédito rural que possuía e enumerou as outras de que não dispunha, requerendo ao banco que as apresentasse. Ademais, a parte autora requereu incidentalmente o pedido de exibição de documentos de modo que o requerido trouxesse os extratos das operações objeto da lide, sendo, que com os slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais, revela-se possível o cálculo de eventual crédito em favor da parte autora. e) Da compensação de eventuais débitos do autor O requerido não comprovou qualquer débito que o autor tenha junto ao Banco do Brasil, de modo a embasar o referido pleito, razão pela qual nada tenho a prover neste ponto. f) Do termo inicial de incidência de juros de mora Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ (Tema 685 dos recursos repetitivos), incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. g) Da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança Ao contrário do afirmado pelo requerido, a presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas, sim, de liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Não obstante, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do banco requerido, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, até mesmo porque “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Assim, não há como acolher a tese do requerido de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição do seu dever de guardar os documentos necessários à prova do direito dos clientes, mormente quando estava plenamente ciente da existência de ação civil pública em curso que determinou a revisão dos contratos celebrados antes de abril de 1990. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. h) Da fixação de honorários advocatícios As questões relativas à fixação de honorários somente serão decididas após a apuração da dívida nestes autos. Considerando, por fim, que o autor pugnou pela realização de perícia contábil, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para informar as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão. Intimem-se. (destaques no original) 1. TRAMITAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM Sustenta o agravante a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum, sob alegação de não cabimento da liquidação por arbitramento por necessidade de alegar e provar fato novo, qual seja, a titularidade do direito e o valor devido. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso, o título judicial objeto deste cumprimento formado na ação civil pública forneceu parâmetros hábeis à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, pelo que a liquidação se torna dispensável por depender tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido. Com efeito, tendo o título exequendo descrito o direito dos beneficiários, a sua aferição prescinde tão somente de mero cálculo aritmético, de modo que, estando a legitimidade da parte agravada, como titulares do crédito, demonstrada por meio das cédulas de crédito rural entabuladas com o agravante, não há que se falar em fato novo não perquirido na fase de cognição da ação coletiva ou que tenha surgido após a constituição do título judicial a impor a necessidade da liquidação pelo procedimento comum. Logo, desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, correta a decisão agravada que recebeu a liquidação provisória de sentença por arbitramento. Neste sentido são os precedentes desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ESCOLHA DO CREDOR. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). Precedentes TJDFT. 2. Descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum quando o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1400380, 07305339420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL Defende o agravante a formação do litisconsórcio necessário, com o chamando ao processo da União e do BACEN, e, por conseguinte, o declínio da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a presente liquidação provisória de sentença. Melhor razão não lhe assiste. No caso dos autos, os autores, ora agravados, postulam a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, ora agravante, tal como lhe faculta o Código Civil. Transcrevo: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ademais, o STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). Nesta ilação, inexiste fundamento legal para inserção de outros réus na lide, de modo que, tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio passivo facultativo, descabe chamamento ao processo, mormente, considerando que, na fase de conhecimento da ação civil pública, os devedores solidários integram a relação processual que ensejou a formação do título executivo. Assim, considerando que o presente feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário; considerando inexistir particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o réu é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. A propósito, é o teor da Súmula no 508 do Supremo Tribunal Federal: Súmula no 508 STF. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Trago à colação o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Assim perfilha a jurisprudência desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. 5. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, cuja liquidação deve ser feita pelo Procedimento Comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer das partes. Precedentes do STJ. 6. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os financiamentos abarcados pela ACP no 94.0008514-1. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp.1.319.232/DF e não comporta mais questionamento no âmbito do cumprimento de sentença. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611377, 07154353520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito. 2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar liquidação de sentença promovida apenas contra o Banco do Brasil S.A. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1610531, 07185523420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) 3. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O agravante alega que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, uma vez que o crédito fornecido por meio da cédula rural foi empregado para a atividade do produtor rural, compondo a cadeia produtiva, razão pela qual o mutuário não se enquadra na definição de consumidor final. Com razão. Não restam dúvidas de que o crédito rural foi concedido para fomentar a atividade produtiva, razão pela qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso em análise. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC. 4. Tendo sido rejeitadas as alegações de nulidade/abusividade dos encargos financeiros do contrato, não há como desconstituir da mora do devedor. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.656.318/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. CDC. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDORES. SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INTERESSE. AUSÊNCIA. ARBITRAMENTO. MEDIDA ADEQUADA AO CASO. 1. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 2. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante (devedor) em exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373, §1o, do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridades do caso em análise, subsistindo, assim, o dever do agravante em exibir a documentação necessária. 3. No caso dos autos, tendo em vista a natureza do objeto a ser liquidado, o qual requer conhecimentos técnicos específicos, a d. Juíza de primeiro grau estabeleceu a liquidação por arbitramento. 3.1. Não há, por ora, motivos para infirmar tal conclusão, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer apenas como última alternativa no âmbito das liquidações, ou seja, apenas nas hipóteses em que não se mostre possível a liquidação por mero cálculo aritmético do credor ou por arbitramento. 3.2. O agravante não demonstrou a indispensabilidade da liquidação pelo procedimento comum, limitando-se a dizer que o mutuário deveria comprovar a titularidade do crédito perseguido e o valor correspondente. (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1600692, 07141544420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, quanto à necessidade de reforma da decisão agravada para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 19 de setembro de 2022 14:49:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador